Tribunal: CARF
Processo: 18186.722499/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722499/2014-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.783 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
CLUBE DO INGRESSO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO
POSTERIOR. DEFERIMENTO.
O débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório,
consoante definição legal, equivale a um débito com exigibilidade suspensa,
razão pela qual não deve impedir a opção do contribuinte pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao
mérito, e por fundamentos distintos, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luciano Bernart e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722499/2014-58
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 18186.722499/2014-58

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 82/103) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1402-004.931 (fls.62/72), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
O contribuinte que possua débito no mês de janeiro do ano em que pretender optar pelo
regime do SIMPLES NACIONAL junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, terá seu pedido indeferido, caso não regularize tal situação até o último
dia do referido período.
Conjugação dos artigos 16, § 2o, e 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 e
artigo 6o,§§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução no 94/2011, do Comitê Gestor do Simples
Nacional.

Por bem resumir o litígio, transcrevo o relatório constante do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Termo de Indeferimento da Opção (formalizada em
09.01.2014) pelo Simples Nacional, emitido pela Derat- SP, sob o no 00.06.03.26.37,
em razão débito relativo à multa por falta de apresentação da DIPJ. (...)
Em 10/03/2014, o contribuinte apresentou a petição de fls. 2 na qual requer a
reconsideração do indeferimento, uma vez que, efetuou o recolhimento da multa (fls. 5)
no dia 20/01/2014, portanto, antes do prazo final para opção.
(...)
A autoridade lançadora, no entanto, proferiu despacho de fls. 25, no qual informa que o
débito não teria sido recolhido no prazo legal. Confira-se:

Diante da referida informação a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ), negou provimento manifestação de inconformidade. (...)
Cientificado (AR fls. 40), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 43/50,
no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) A decisão recorrida fundamentou-se no fato de ter a Recorrente efetuado o
pagamento do saldo devedor principal no valor irrisório de R$ 11,45 (onde reais e
quarenta e cinco centavos) após o decurso do prazo previsto no item 7. Entretanto, tal
entendimento não merece prosperar, uma vez que o integral pagamento do débito
demonstra a sua boa-fé objetiva.
b) Não se trata de débito inadimplido, mas de simples diferenças de recolhimentos
efetuados a menor em razão de erro na apuração, isto porque o débito apurado em
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 18186.722499/2014-58

01/04/2013, no montante de R$ 200,00, com vencimento em 15/05/2013 foi
devidamente quitado em 20/01/2014, entretanto o valor pago foi rateado entre o saldo
devedor principal e os juros, restando assim o saldo devedor de irrisórios R$11,45, o
qual fora integralmente quitado em 16/12/2014;
c) A exclusão, no caso dos autos, é desproporcional e irrazoável;

Em Sessão de 12 de agosto de 2020, decidiu a Turma Julgadora, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Cientificada, a contribuinte interpôs o recurso especial, tendo sido este admitido
parcialmente com base nas seguintes razões (fls. 123/130):
(...)
Embora não esteja explicitado diretamente, deduz-se do seu recurso especial que o
Recorrente argui divergência em relação às seguintes matérias:
1) Nulidade por falta de motivação do Ato de indeferimento do Termo de Opção para
inclusão no Simples Nacional; e
2) Insignificância da pendência fiscal com posterior quitação para fins de caracterizar
óbice na reinclusão no Sistema do Simples Nacional.
Passa-se a verificar cada uma das arguições de divergência levantadas pelo Recorrente.
(...)
Por todo o exposto, proponho que esta primeira matéria não seja admitida seja porque
partiu-se de premissa equivocada, seja porque também não há similitude fática entre os
julgados confrontados.
2) Insignificância da pendência fiscal com posterior quitação para fins de
caracterizar óbice na reinclusão no Sistema do Simples Nacional
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigma o acórdão no 9101-
005.238 (1a Turma da CSRF), acessível mediante consulta ao sítio do CARF, não
reformado até a presente data, e que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO POSTERIOR.
DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito passível de inscrição em Dívida
Ativa da União de valor irrisório, consoante definição legal, acaba por equivaler a um
débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional.
O Recorrente propõe a segunda divergência nos seguintes termos, naquilo que é
relevante reproduzir:
(...)
Vê-se que nos julgados há identidade jurídica e similitude fática naquilo que é essencial,
ou seja, ambos debateu-se o reconhecimento da legitimidade de reinclusão no regime
tributário simplificado (SIMPLES NACIONAL) em face da insignificância do débitos
apurados sem que estivesse com a exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública,
mas que foram quitados posteriormente após a ciência do erro cometido.
De fato, o Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos termos propostos
por ele.
Ou seja, pode-se deduzir que o acórdão recorrido firmou o entendimento de que não
poderia ingressar no Simples Nacional se o Contribuinte no prazo limite para a opção a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 18186.722499/2014-58

empresa possuísse débito no valor de R$ 11,45 (principal), sem que estivesse com a
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, mesmo que tal débito seja de baixa
monta e tivesse sido quitado posteriormente.
De outra banda no paradigma, assentiu-se com a validade de reinclusão no regime
tributário simplificado em face da insignificância do débito apurado abaixo de 100,00,
no caso, R$ 20,25, quitado também posteriormente antes de qualquer medida satisfativa
por parte da Fazenda Nacional, “acaba por equivaler a um débito com exigibilidade
suspensa”, levando-se em consideração o fato de que o princípio da significância foi
materializado no disposto na Lei n° 10.522 de 2002.
Confira-se o voto condutor do Acórdão recorrido e paradigma amparando as conclusões
acima:
(...)
Pelo exposto, constata-se a ocorrência de dissídio jurisprudencial e, portanto, a esta
segunda divergência merece ser admitida.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial do sujeito passivo em relação apenas à segunda divergência apresentada: “2)
insignificância da pendência fiscal com posterior quitação para efeito de
caracterizar óbice para efeito de reinclusão no Sistema do Simples Nacional”.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 135/141.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E por concordar com o juízo prévio de admissibilidade, apoiando-me no
permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/991, conheço do Apelo nos termos do
despacho de fls. 123/130.

Mérito
Trata-se de matéria conhecida do presente Relator, que acompanhou o voto
condutor do paradigma (Acórdão no 9101-005.238), proferido em Sessão de Julgamento desta C.
1a Turma da CSRF em 11 de novembro de 2020, o qual acolho e adoto como razões de decidir os
seguintes excertos:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 18186.722499/2014-58

(...)
Em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo estabelecido pelo legislador,
entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta - atrai interpretação mais
benéfica, consoante a regra interpretativa prevista no art. 112, IV do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
A Lei Complementar no 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, traz a seguinte disposição:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifou-se)
Cabe lembrar que a Lei Complementar no 123, de 2006 decorre da expressa previsão
constituicional sobre o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas
empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à luz do art.
179 da Carta Magna:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de
19.12.2003)
[...]
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), posteriormente alterada
pela Lei n° 11.033, de 2004, dispôs o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(grifou-se)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.783 - CSRF/1a Turma
Processo no 18186.722499/2014-58

Veja-se que a Lei do Cadin, de 2002, determina o cancelamento da inscrição em Dívida
Ativa da União de débitos de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem
reais) (§1o), e o arquivamento dos processos de execução fiscal correspondentes,
ressalvados casos de débito remanescente “legalmente exigíveis” (§2o). Em outras
palavras, considera o legislador como não exigível o valor de débito passível de
inscrição em Dívida Ativa da União igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$ 20,25 e
liquidado assim que cientificado, antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da
Administração Tributária.
Voltando à previsão legal da LC no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se que
somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, compreende-se que o valor do débito existente na época da opção, em
tese, não poderia ser coercitivamente exigível ou, quando menos, judicialmente
exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da
Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
De fato, parece ferir a lógica do sistema impingir ao contribuinte a sanção de
permanecer fora da sistemática do Simples por um ano em função de um valor devido
de pequena monta, decorrente de lapso manifesto e quitado assim que cientificado.
Ademais, o contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte,
demonstrando que não havia outras razões impeditivas de sua opção.
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, acaba por equivaler a um
débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional no não-calendário.

Nesse sentido, dou provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 149
DF CARF MF
Original